Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706079-87.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA EMBARGADO: GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por BAURUFAC FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA contra acórdão, proferido pela 6a Turma Cível (ID 38142140), que deu provimento à apelação interposta por GTO COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, ao embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 9 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator